Tribunal: TJDFT
Processo: 0721119-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
D E S P A C H O Anote-se no sistema informatizado o CPF do credor RAIMUNDO NONATO DE SOUSA, conforme petição de ID 18035438. Adote a Secretaria as providencias necessárias Após, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 14 de setembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto